Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710417-24.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO DO NASCIMENTO GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Reconsidero o despacho de ID 15007559. Suspendo o processo até o julgamento definitivo (trânsito em julgado) da Reclamação noticiada nos autos. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto